Tribunal: TJDFT
Processo: 0092297-18.2004.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0092297-18.2004.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: CAMELO &amp; PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de remessa necessária nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e CAMELO &amp; PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (Processo no 2004.01.1.092297-2) em que o Juízo da 8o Vara da Fazenda Pública julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Termo de Acordo do Regime Especial no 029/2001 firmado entre os réus e ainda condenar a primeira Ré a ressarcir o erário o valor correspondente ao recolhimento do ICMS na forma da apuração normal do tributo, e assim declarou extinto o processo com fundamento no art. 269, I, do CPC do CPC/73. Não houve interposição de recurso, subindo os autos a esta instância julgadora em decorrência da remessa necessária. O processo veio distribuído a esta Relatora, e após julgamento da remessa necessária e de embargos de declaração, determinou-se a suspensão do feito, encontrando-se sobrestado desde 14/05/2015, conforme despacho de id. 9091781. Nos autos da Ação Cautelar 3802 foi deferido efeito suspensivo ativo ao RE 851421/DF interposto pelo MPDFT, tendo sido determinada a suspensão dos efeitos da Lei Distrital no 4.732/2011, bem como o sobrestamento de todas as causas e recursos relativos ao Termo de Acordo de Regime Especial (TARE). Sobreveio aos autos certidão de id. 35876848 certificando o julgamento do RE 851421 (Tema 817), em que se reconheceu a constitucionalidade de lei estatual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, concede remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Viabilizado o contraditório, o Ministério Público manifestou expressamente pela extinção do feito sem resolução do mérito e consequente arquivamento dos autos, em decorrência do reconhecimento da remissão. (id. 37062119) É o relatório. DECIDO. Por meio da sentença ora recorrida, o d. Juízo de origem extinguiu o feito, reconhecendo-se a nulidade do Termo de Acordo do Regime Especial no 029/2001. Constou da sentença: (...) É comum a alegação de que não há prejuízo ao erário e tampouco crédito presumido, porém o crédito presumido ou crédito outorgado, é um mecanismo utilizado pelos Estados e pelo Distrito Federal para desonerar o contribuinte da carga tributária incidente nas operações praticadas. Não é crédito oriundo diretamente das entradas de mercadorias tributadas pelo ICMS no seu estabelecimento. É apenas uma "presunção de crédito" de ICMS sobre valores apurados com base nas operações efetuadas pelo contribuinte, portanto, não necessariamente corresponderiam ao real se fosse seguido o sistema regular de créditos e débitos. Convém destacar que a sistemática de crédito presumido faculta ao contribuinte do ICMS a compensação de importância resultante da aplicação de porcentagem fixa sobre suas saídas, em substituição ao sistema normal de creditamento. Assim, tem-se que em verdade, há a concessão de crédito presumido, pois é permitida a incidência do imposto sobre operações estimadas sem qualquer acerto ao final do exercício tributário respectivo, havendo, pois, clara renúncia de receita pelo erário sem sequer a existência de convênio entre o Distrito Federal e os demais Estados da Federação. Não se pode conceber que através de desvios na forma de apuração do ICMS qualquer ente da Federação estabeleça modalidade que ultrapasse os limites legais. Ademais, resta violado o disposto no artigo 155, §2o, inciso V, "a" e "b" da Constituição Federal porquanto não está inserida na competência do ente federado o estabelecimento de alíquotas diferenciadas do ICMS. Como se não bastasse, se não há o acerto final indispensável para a análise dos fatos geradores e os tributos recolhidos resta patente a ausência de fiscalização da Fazenda Pública nas operações tributárias sob o amparo do TARE. A hipótese dos autos revela a concessão de benefício fiscal em total afronta ao sistema tributário vigente com a clara finalidade de atrair empresas para o Distrito Federal acarretando, inclusive, prejuízos a outros membros da Federação e fomentando a odiosa "guerra fiscal". Resta claro o afastamento da lei, a concorrência desleal e a infringência à ordem constitucional, razão pela qual o Termo de Acordo de Regime Especial- TARE no 029/2001 é nulo e, por isso, o pedido é procedente. Em linhas volvidas ficou evidenciado que o Termo de Acordo de Regime Especial- TARE gerou prejuízo ao erário e sendo a primeira ré a beneficiária ela deverá ressarcir o prejuízo, porém o valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, pois o documento de fl. 83, aparentemente, não engloba todo o período e não foi formulado pedido com valor específico para indenização. Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial- TARE no 029/2001-SUREC/SEFP e condenar a primeira ré a ressarcir ao erário o valor correspondente ao recolhimento do ICMS na forma da apuração normal do tributo, através do ajuste do que foi pago e o que deixou de ser computado, no período compreendido entre a data da sua celebração e a da sua extinção, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência condeno a primeira ré ao pagamento das custas processuais, eis que o segundo é isento. Sem honorários advocatícios por serem incabíveis na espécie. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Após o trânsito em julgado aguarde-se por trinta dias a manifestação do interessado, no silêncio dê-se baixa e arquivem-se os autos. (...)” (id. 9091773) Os autos subiram a esta instância recursal por conta da remessa necessária. Ocorre, no entanto, que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do RE 851421 (Tema 817), fixando a seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, ratificando, portanto, o entendimento firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT. Assim, restando firmado o entendimento pela constitucionalidade do benefício fiscal impugnado na presente ação civil pública, e manifestado expresso desinteresse quanto ao prosseguimento do feito pelo órgão ministerial, autor da presente demanda, ausente a falta de condição da ação, nos termos do art. 17 do CPC. Ademais, imperioso notar ainda que o pleito de extinção e arquivamento do feito manifestado pelo Ministério Público do Distrito Federal em razão da perda superveniente de interesse processual também encontra amparo no art. 9o da Lei 7.347/85, que rege as ações civis públicas. Diante desse cenário, evidente a perda superveniente do interesse de agir na demanda. Posto isso, com fundamento no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 17 e 485, IV e VI do CPC, DECLARO EXTINTO O FEITO pela perda superveniente de interesse processual manifestada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos com as comunicações e cautelas de praxe. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora